Tribunal: TJMT
Processo: 1021561-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021561-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADEMIR CARLOS - CPF: 491.771.769-87 (RECORRENTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADEMIR CARLOS - CPF: 491.771.769-87 (RECORRIDO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.-

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CIVEIS.
CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADAS. MÉRITO. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAIS DADOS PRETENDE A DESINDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ADEMIR CARLOS
CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 217922335, na reclamação no 1021561-35.2023.8.11.0015
,
do JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou que a recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
“proceda com a desindexação do conteúdo de sua barra de pesquisa de modo que não se remeta o pesquisador ao sitio eletrônico onde se encontra hospedada as informações inerente ao processo mencionado pelo Requerente”
e indeferiu o dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são): pela Recorrente
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
:
PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva; ausência de interesse processual do Recorrido; MÉRITO: - reforma da sentença; - ordem de desindexação genérica, - necessidade de individualização do

conteúdo a ser removido através de url específica e válida - artigo 19, §1° da Lei 12.965/2014;
pelo Recorrente
ADEMIR CARLOS
: - dano moral indenizável.

Ambas as partes Recorridas apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

A
Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é legitimada passiva em ações que visam a desindexação de conteúdo, pois desempenha o papel crucial de intermediária na disponibilização de informações na internet. Ao operar seu provedor de busca, o Google organiza, indexa e torna acessíveis ao público os conteúdos de diversos sites.

Assim, quando um usuário faz uma pesquisa, os resultados exibidos são fruto dessa indexação, que é controlada diretamente pela empresa. A pretensão do autor, neste caso, é precisamente que o Google deixe de vincular seu nome a determinados conteúdos através do processo de desindexação, uma vez que isso afeta diretamente sua reputação e privacidade.

A responsabilidade do Google nesse contexto está ligada à sua função de facilitador do acesso à informação. Quando se solicita a desindexação de um conteúdo específico, o que se busca é a remoção do link ou da associação direta que o Google faz entre o nome do indivíduo e as informações divulgadas por terceiros.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROVEDORA DE PESQUISA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Tutela de urgência concedida para determinar à ré que providencie a exclusão dos dados impugnados, em 48 horas, pena de multa cominatória. Insurgência da provedora de pesquisa. Carência de ação. Inocorrência. Legitimidade passiva da ré, que poderá atender à pretensão de desindexação do resultado da busca. Interesse processual do agravado presente, dada a ampliação do acesso à informação pela ferramenta de pesquisa da agravante. Ordem liminar de exclusão dos dados a ser interpretada como determinação de desindexação do conteúdo impugnado do resultado da pesquisa no buscador "google", esfera de atuação da agravante. Para cumprimento da ordem, indispensável a especificação clara e precisa do material apontado como infringente, por meio da especificação da URL. Jurisprudência do STJ. Revogação da tutela de urgência. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP – 10a CDPv – RAgI no 2111872-20.2022.8.26.0000 - rel. Desembargador J.B. Paula Lima – j. 06/08/2022).

Portanto, a empresa responde pela manutenção ou retirada desses links dos resultados de busca, sendo perfeitamente legítima sua inclusão como parte ré no processo, pois a decisão final sobre a exibição ou ocultação do conteúdo nos resultados de pesquisa é de sua competência.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

- da ausência de interesse processual do Recorrido ADEMIR CARLOS

A ampla acessibilidade proporcionada pela indexação dos resultados de pesquisa aumenta exponencialmente a possibilidade de que conteúdos relacionados ao nome do Recorrente ADEMIR CARLOS sejam visualizados por um público vasto e diversificado. Esse fenômeno é exacerbado pela natureza permanente e global das informações disponíveis na internet, o que torna vital a busca pela desindexação de conteúdos que ele considera prejudiciais ou incorretos.

Além disso, o Google, ao ser o principal meio de pesquisa e organização de informações online, detém um poder significativo sobre o que é acessado pelo público. O interesse do Recorrente ADEMIR CARLOS se justifica pela necessidade de controle sobre a divulgação e associação de sua imagem, especialmente quando se trata de informações potencialmente ofensivas ou desatualizadas.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA E BUSCA NA INTERNET (GOOGLE SEARCH). INDICAÇÃO DAS URLS. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. POSSIBILIDADE. I - O provedor de busca ou pesquisa tem legitimidade passiva para a pretensão que envolve desindexação do resultado da busca de conteúdo ofensivo perfeitamente identificado pelas URLs. II - A exclusão de determinados retornos de busca em provedor de pesquisa necessita de provimento jurisdicional e é útil ao ofendido por dificultar o acesso a conteúdo que lhe é ofensivo, configurando, portanto, seu interesse processual. III - O provedor de busca ou pesquisa (Google Search) embora via de regra não inclua, hospede, organize ou de qualquer outra forma gerencie as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, pode ser compelido a excluir do resultado das buscas determinadas URLs indicadas pelo ofendido que apresentem conteúdo violador de sua honra e imagem. IV - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDFT – 6a TC - RApC no 0740184-89.2017.8.07.0001 – rel. Desembargador JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/10/2020 – j. 15/10/2020).

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

- das questões de fato da petição inicial.

A parte Recorrente ADEMIR CARLOS, alega que foi prejudicado por uma indexação feita pelo Google, a qual associava seu nome a um processo criminal extinto por falta de provas. Afirma que tal associação tem causado prejuízos à sua vida pessoal e profissional, dado que é um profissional liberal na área de nutrição, e a vinculação de seu nome a um processo criminal afeta negativamente sua reputação, tendo requerido ao juízo a desindexação de seu nome dos resultados de busca relacionados ao referido processo e pleiteia a concessão de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

A Recorrente/Recorrida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA afirma que não produz nem edita o conteúdo acessado por meio de suas ferramentas de pesquisa, sendo apenas um intermediário que organiza e facilita o acesso a informações disponíveis na internet, não sendo possível responsabilizá-la pelo conteúdo veiculado por terceiros, e, consequentemente, não cabendo a ela a desindexação solicitada.

Além disso, a Google sustenta que a pretensão de desindexação, como apresentada pelo autor, pode configurar uma forma de censura, que fere o direito constitucional à liberdade de expressão e acesso à informação.

- do direito ao esquecimento

O direito ao esquecimento consiste na prerrogativa de um indivíduo de não ser constantemente lembrado de fatos passados, que já não têm mais relevância pública ou interesse social, especialmente quando essa lembrança causa sofrimento ou prejuízos. Esse conceito ganhou destaque no Brasil com o caso da "Chacina da Candelária", onde o STJ (
STJ - REsp no 1334097/RJ - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - j. 8/5/2013
) reconheceu que o direito à dignidade e à privacidade poderia prevalecer sobre o direito à informação, quando os fatos retratados já não possuem mais relevância pública.

A discussão sobre o direito ao esquecimento envolve um delicado equilíbrio entre os direitos individuais e os direitos coletivos, particularmente o direito à informação e à liberdade de expressão. A Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de expressão (
art. 5o, IV
) e o direito à informação (
art. 5o, XIV
), mas também garante o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (
art. 5o, X
). Portanto, o direito ao esquecimento surge como uma forma de reconciliar esses direitos quando estão em conflito.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (
STF
), no julgamento do Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, firmou o entendimento (
Tema 786/STF
) de que
“É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível".

Dessa forma, o direito ao esquecimento no Brasil é interpretado de maneira restritiva e excepcional, aplicável apenas quando houver excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação.

- direito à desindexação

O direito à desindexação, por sua vez, refere-se ao direito de um indivíduo solicitar que mecanismos de busca na internet, removam links que apontem para informações que o envolvem, especialmente quando essas informações são irrelevantes ou desatualizadas. Diferentemente do direito ao esquecimento, que pode exigir a remoção completa de uma informação, o direito à desindexação apenas impede que essa informação seja facilmente encontrada através de buscas simples.

Para LIMA e MARTINS
[1]

“a desindexação envolve a possibilidade de se pleitear a retirada de certos resultados (conteúdos ou páginas) relativos a uma pessoa específica de determinada pesquisa, em razão de o conteúdo apresentado ser prejudicial ao seu convívio em sociedade, expor fato ou característica que não mais se coaduna com a identidade construída com a pessoa ou apresente informação equivocada ou inverídica”
.

Este direito foi consolidado pela primeira vez na União Europeia, no caso "Google Spain" (2014), onde o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que os indivíduos têm o direito de solicitar a remoção de links dos resultados de pesquisa que contenham informações desatualizadas ou irrelevantes.

No Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD
) incorpora o direito à desindexação ao permitir que os titulares de dados possam solicitar a exclusão ou o bloqueio de seus dados pessoais quando não forem mais necessários para os fins para os quais foram coletados ou quando o consentimento for revogado (
art. 18, VI e VII
). A LGPD, portanto, reforça o direito dos indivíduos de controlarem a visibilidade de suas informações pessoais no ambiente digital.

No entanto, a aplicação do direito à desindexação também exige cautela. A desindexação não deve ser utilizada para suprimir informações de interesse público ou para apagar fatos históricos que contribuem para a transparência e a memória social. Em sua decisão sobre a desindexação, o STJ tem sublinhado a importância de se avaliar caso a caso, considerando o impacto da manutenção ou remoção dos links sobre o interesse público e os direitos individuais.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. PROVEDOR DE BUSCAS. INEXISTÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DISTINGUISHING QUE NÃO SE SUSTENTA. 1. Controvérsia sobre a legalidade da ordem a determinar a abstenção de vinculação do nome do demandante a notícias publicadas em mídia digital do jornal "O Globo" como resultado das buscas na ferramenta do Google.
2. Não se demonstra serem falsos os fatos narrados na notícia publicada no jornal digital, limitando-se a manifestar que foram arquivadas as investigações, o que desautoriza a pretensão de desindexação do referido conteúdo jornalístico do nome do demandante.
3. No mês de fevereiro do presente ano (2021), o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, rechaçou a existência do direito ao esquecimento, fixando a tese que ora se reproduz: "É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 4. Impossibilidade, assim, de ser reconhecido o direito a ver obstada a divulgação de fato consistente na realização de investigações acerca das atividades de determinado cidadão, não decorrendo, assim, violação a direitos da personalidade do demandante a apresentação de resultados publicados na imprensa digital pelo provedor de buscas na internet, mesmo que tragam algum incômodo àquele que fora objeto das referidas investigações. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - 3a T - AgInt no REsp 1774425/RJ - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - j. 14/3/2022 - DJ-e. 18/3/2022)
.
Grifei.

Portanto, a desindexação é uma medida de proteção à privacidade que se diferencia do direito ao esquecimento ao focar na restrição de acesso à informação, sem necessariamente excluir o conteúdo da fonte original. Ela atua como um mecanismo de mitigação do impacto de informações desatualizadas ou irrelevantes que ainda circulam na internet.

- diferenças entre direito ao esquecimento e desindexação

Embora ambos os direitos visem proteger a dignidade e a privacidade do indivíduo, o direito ao esquecimento e o direito à desindexação se diferenciam em seus objetivos e em sua aplicação prática. O direito ao esquecimento pode implicar a supressão completa de uma informação, impedindo sua divulgação futura, enquanto o direito à desindexação atua apenas na acessibilidade dessa informação, removendo-a dos resultados de mecanismos de busca.

Outra diferença significativa é que o direito ao esquecimento pode ser aplicado em um espectro mais amplo de situações, incluindo a supressão de informações em veículos de imprensa e outras mídias. Já a desindexação é mais específica ao ambiente digital, lidando diretamente com a permanência de informações na internet e o impacto dessa visibilidade na vida do indivíduo.

Essas distinções são fundamentais para a aplicação correta de cada instituto, garantindo que ambos possam cumprir sua função de proteger os direitos de personalidade sem comprometer o direito à informação e a liberdade de expressão.

- da ausência de fornecimento de “url” específica.

No Brasil, embora não haja uma legislação específica que trate exclusivamente da desindexação de conteúdo, a prática é regulada por decisões judiciais e está alinhada com o Marco Civil da Internet (
Lei no 12.965/2014
), que estabelece princípios e garantias para o uso da internet, incluindo a proteção da privacidade e a responsabilidade dos provedores de internet. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD - Lei no 13.709/2018
) reforça a necessidade de proteção dos dados pessoais, podendo embasar pedidos de desindexação quando se trata da exposição indevida de informações pessoais.

No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados (
LGPD - Lei no 13.709/2018
), o titular dos dados possui o direito de requerer o tratamento adequado dos seus dados pessoais, incluindo a possibilidade de solicitar a correção, exclusão ou bloqueio de informações que estejam sendo tratadas de forma inadequada ou sem a devida base legal. O artigo 18, §3o da LGPD estabelece que o controlador de dados deve atender a essas solicitações de forma célere e fundamentada, desde que o titular forneça elementos que justifiquem tal pedido, incluindo, quando necessário, a identificação clara dos dados e informações a serem tratados.

No caso dos autos, entretanto, o Autor não comprovou que tenha efetuado tal solicitação de desindexação diretamente ao Google, conforme exigido pela LGPD. Além disso, não apresentou a “URL” específica do conteúdo que supostamente requer a desindexação, o que é uma condição essencial para que a plataforma possa analisar o pedido, conforme previsto no artigo 18 e no artigo 19 do Marco Civil da Internet (
Lei no 12.965/2014
). A ausência desses elementos essenciais compromete a viabilidade do pedido, uma vez que impede a correta identificação e tratamento do dado ou conteúdo em questão.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET- DESINDEXAÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA - NOTÍCIAS SUPOSTAMENTE CALUNIOSAS - IMPOSSIBILIDADE - REPONSABILIDADE DE QUEM PUBLICOU O CONTEÚDO. - Os provedores que oferecem ferramentas de pesquisa na internet não são responsáveis pelo prévio controle, tampouco fiscalização, do conteúdo postado por terceiros, sendo desses últimos a responsabilidade por eventual reparação de danos que venham a causar em decorrência das informações por eles divulgadas. (V.v) EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVEDOR DE BUSCA E DE PESQUISA NA INTERNET - REMOÇÃO/BLOQUEIO DE ACESSO A CONTEÚDO VINCULADO AO NOME DO AUTOR - OBRIGAÇÃO DE RETIRAR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA - DANO MORAL DEVIDO - MULTA COERCITIVA CASSADA PELO STJ - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - O provedor de busca de conteúdo da internet não está obrigado a retirar os resultados obtidos nas suas respectivas ferramentas de busca a partir de pesquisa genérica do nome vítima, dada a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação. No entanto, se a parte interessada fornece o endereço eletrônico (URL) em que se baseia a sua pretensão, a obrigação deve ser cumprida - "A fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor de mera busca." ( AgRg no AREsp 681.413/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/03/2016) - "O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas em site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor de busca na internet, que não realiza controle prévio de conteúdo inserido e disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002;" - Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, somente a conduta omissiva do réu, de não ret irar o conteúdo ofensivo gerado por terceiros, após ser notificado para tanto, pode ensejar o dever de reparar o dano sofrido pela parte autora - Reformada pelo STJ a decisão que deferiu a tutela de urgência, com cominação de multa, deve ser afastada a obrigação de pagar.”
(TJMG – RApC no 10024132458464008 – rel. Desembargador José Flávio de Almeida – j. 20/02/2019).

A jurisprudência do STJ já citada (
STJ - 3a T - AgInt no REsp 1774425/RJ - rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - j. 14/3/2022 - DJ-e. 18/3/2022
), é clara ao estabelecer que a simples menção de arquivamento de investigações, sem a comprovação de falsidade das informações, não justifica a desindexação de conteúdo. No caso específico Recorrente/Recorrido ADEMIR CARLOS, observamos que ele próprio admitiu a veracidade do fato de ter sido processado, não apresentando qualquer prova que desminta os fatos narrados na notícia. Além disso, considerando que o processo em questão é do ano de 2022, o conteúdo é recente e relevante, o que reforça a impossibilidade de atender ao pedido de desindexação, em consonância com a orientação jurisprudencial.

2. Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ADEMIR CARLOS.

- dano moral indenizável.

Evidente que, diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão do pedido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

Conheço do recurso de
ADEMIR CARLOS
e NEGO PROVIMENTO e nego provimento.
b)
Conheço do recurso de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA;
c.2)
condeno a parte Recorrente ADEMIR CARLOS ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;

c.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024